Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O Fundo Partidário é distinto do Fundo Eleitoral. Aquele destina-se à manutenção dos partidos políticos, distribuído mensalmente, enquanto este visa financiar exclusivamente as campanhas eleitorais, distribuído somente em ano de eleição. Não se pode olvidar que o FEFC é conhecido como Fundo Eleitoral, criado pela Lei 13.487/2017.
3. Os pedidos de expedição de ofícios (Banco Brasil, Caixa Econômica e demais empresas que participam da arrecadação de verbas ao PT) visando a penhora de valores, antes de serem transferidos para as contas de titularidade do executado é inviável, porque ainda não pertencentes ao devedor.
4. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios, sem aplicação de efeitos infringentes.